Tribunal: TJBA
Processo: 8080528-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8080528-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SOTREQ S/A e outros

Advogado(s)
:
ARIANE LAZZEROTTI, LUIZ CARLOS AMERICO DOS REIS NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ARIANE LAZZEROTTI, LUIZ CARLOS AMERICO DOS REIS NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS RECURSOS EXTRAODINÁRIO E ESPECIAL. AFETAÇÃO DO TEMA 1266/STF. RECURSOS QUE VERSAM, DENTRE OUTROS TEMAS, SOBRE A INCIDÊNCIA DAS GARANTIAS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO QUANTO DISPOSTO NO ART. 1030, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário n.º 8080528-95.2022.8.05.0001, em que figuram como Agravante SOTREQ S/A e como Agravado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do eminente Relator.

Data registrada no sistema